Tribunal: TJSP
Processo: 3003615-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA VIABILIZAR A PESQUISA SOLICITADA VIA SISTEMA "BACENJUD"– IMPERTINÊNCIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Considerando a dispensa expressa de cobrança para obtenção de informação no convênio BACENJUD determinada no art.4o, do Provimento n° 1.864/11 do Conselho

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA VIABILIZAR A PESQUISA SOLICITADA VIA SISTEMA "BACENJUD"– IMPERTINÊNCIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Considerando a dispensa expressa de cobrança para obtenção de informação no convênio BACENJUD determinada no art.4o, do Provimento n° 1.864/11 do Conselho Superior da Magistratura, bem como que os posteriores Provimentos n°s 2.039/12 e 2.195/14 não revogaram a hipótese de dispensa de cobrança na utilização do convênio BACENJUD, de rigor o provimento recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003615-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ISMAEL NUNES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003615-49.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.299
2
Agravo de Instrumento No 3003615-49.2020.8.26.0000
Agravante
: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado
: ISMAEL NUNES DOS SANTOS
Comarca
: Cachoeira Paulista 2a Vara
Juiz (a)
: Juliana Guimarães Ornellas
V O T O No 43.299
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
FISCAL
-
MULTA
AMBIENTAL

DECISÃO
AGRAVADA
QUE
DETERMINOU
O
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA VIABILIZAR
A
PESQUISA
SOLICITADA
VIA
SISTEMA
“BACENJUD”
IMPERTINÊNCIA

DECISÃO
REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Considerando a
dispensa expressa de cobrança para obtenção de
informação no convênio BACENJUD determinada no
art.4o, do Provimento n° 1.864/11 do Conselho Superior
da
Magistratura,
bem como
que
os posteriores
Provimentos n°s 2.039/12 e 2.195/14 não revogaram a
hipótese de dispensa de cobrança na utilização do
convênio BACENJUD, de rigor o provimento recursal.
Inconformado com a r. decisão de fl. 11 que, nos autos da
execução fiscal proposta contra ISMAEL NUNES DOS SANTOS, que
determinou o recolhimento das custas para viabilizar a pesquisa solicitada
via sistema “Bacenjud”, agrava por instrumento o ESTADO DE SÃO
PAULO, almejando a reforma da decisão.
Alega, em síntese, que está isenta de tais cobranças, que foram
instituídas pelo provimento CSM n. 1864/2011, no seu art. 1o, e isentou a
exequente no seu art. 4o. Assim, requer a reforma da r. decisão agravada
para que seja desobrigada ao recolhimento de despesas do serviço de
informação de documentos para a realização da diligência de bloqueio de
ativos financeiros do executado junto ao Bacen-Jud.
Ausente pedido de efeito suspensivo requerido. Dispensada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003615-49.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.299
3
intimação da parte contrária, eis que não constituiu advogado em Primeiro
Grau.

É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Com efeito, a cobrança pela obtenção de informações cadastrais
e a respectiva dispensa do Poder Público foram regulamentadas pelo
Provimento no 1864/2011 do Conselho Superior da Magistratura, que nos
artigos 1o a 4o instituíram a forma de cobrança, fixação de valor, e as
hipóteses de sua dispensa:
“Artigo 1o. Instituir a cobrança do serviço de obtenção de
informações da Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e
do cadastro de registro de veículos, via Infojud, Bacenjud e Renajud, cujo
valor correspondente será recolhido pela Guia do Fundo Especial de
Despesa do Tribunal de Justiça, no código 434-1 “Impressão de
Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”.
(...)
Artigo 4o. A União, o Estado, o Município e respectivas
autarquias e fundações, assim como o Ministério Público, estão isentos da
cobrança.”. g.n.
Conquanto os Provimentos n° 2.039/13 e n° 2.195/14, ambos do
CSM, tenham alterado as disposições originais e atualizados os valores
para obtenção das informações nos bancos de dados respectivos, certo é
que não houve mudança quanto à expressa hipótese de dispensa da
cobrança aos entes públicos e suas respectivas autarquias, nos termos do
citado art. 4o do Provimento n° 1.864/2011.
Assim, existindo expressa determinação quanto à dispensa de
cobrança e estando em vigência, insubsistente a determinação de sua
cobrança.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003615-49.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.299
4
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisão recorrida
que condicionou a tentativa de penhora on-line via BacenJud ao
recolhimento de taxa pelo Município. Impossibilidade. Isenção concedida
pelo Provimento CSM n° 1.864/2011, que instituiu a cobrança do serviço
Precedentes.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2151098-42.2016.8.26.0000; Rel. Des. Carlos Violante; 18a Câmara de
Direito Público; J. 27/09/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Penhora on
line - Determinado o recolhimento de taxa BACENJUD pela exequente -
Impossibilidade - Provimento no 2039/2013 do Conselho Superior da
Magistratura que estabeleceu a cobrança do serviço de obtenção de
informações que envolvam a base de dados cadastrais do Sistema
SerasaJud, incluindo o BACENJUD - Isenção da Municipalidade -
Inteligência do art. 3o, parágrafo 1o, do Provimento no 2039/2013 - Decisão
reformada - Agravo provido. (Apelação n° 2213784-07.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Eutálio Porto, 15a Câmara de Direito Público, J. 15/12/2015).
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão agravada, a fim de
determinar o processamento das informações solicitadas por meio do
convênio BACENJUD, sem a cominação de respectiva cobrança.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator